Tribunal: TJBA
Processo: 8007992-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007992-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PATRÍCIA ALMEIDA SILVA e outros Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROCESSO SELETIVO PARA COLÉGIO MILITAR. RESERVA DE VAGAS. INEXIGIBILIDADE. SORTEIO COMO MÉTODO EQUÂNIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERIORIDADE DA INSTITUIÇÃO PLEITEADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu antecipação de tutela para suspender processo seletivo para ingresso no Colégio da Polícia Militar até retificação de edital para prever reserva de vagas para pessoas com deficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é exigível a criação de reserva de vagas para pessoas com deficiência em processo seletivo por sorteio para colégio militar, quando não comprovada a superioridade da instituição pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O processo seletivo por sorteio constitui método equânime que assegura igualdade de condições para acesso à educação, não configurando discriminação contra pessoas com deficiência. 4 - Não restou demonstrada nos autos a superioridade da estrutura educacional do colégio militar pleiteado em relação às escolas públicas regulares ou outras unidades militares mais próximas da residência do agravante. 5 - O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece como prioridade o acesso à escola pública mais próxima da residência, não sendo dado à parte eleger unidade escolar diversa sem comprovação das vantagens educacionais. 6 - A ausência de laudo ou manifestação profissional recomendando a mudança de escola inviabiliza o reconhecimento da necessidade específica alegada. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007992-84.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante PATRÍCIA ALMEIDA SILVA E A. R. M. A. S. e parte Agravada o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA